Tribunal: TJSP
Processo: 0005206-06.2015.8.26.0572
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0005206-06.2015.8.26.0572/50000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
embargante RONALDO FERREIRA TAVARES, Interessados EVANDRO APARECIDO
DE OLIVEIRA e WEDER DA SILVA SANTIAGO, é embargado COLENDA 12a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005206-06.2015.8.26.0572/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 0005206-06.2015.8.26.0572/50000
Comarca de São Joaquim da Barra
Embargante: Ronaldo Ferreira Tavares
Embargada: Col. 12a Câmara Criminal do TJSP
Interessados: O Ministério Público
Voto no 44.049
Vistos.
I Ao relatório da r. sentença, o qual se adota, acrescenta-se que, no
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de São Joaquim da Barra,
Ronaldo Ferreira Tavares, por infração ao art. 33, caput, por duas vezes, e ao
art. 35, caput, ambos c.c. o art. 40, VI, todos da Lei no 11.343, de 2006 (Lei
de Drogas), todos com a agravante prevista no art. 62, I, e na forma do art. 69,
caput, e 29, caput, todos do CP, a dezessete anos, oito meses e dez dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e a 2.312 dias-multa, no valor unitário
mínimo. Na mesma oportunidade, foram condenados Evandro Aparecido de
Oliveira e Weder Silva Santiago, os quais apelaram, e Rodinei Marani
Marques, que não se insurgiu contra o edito condenatório
Inconformado, o embargante interpôs o competente recurso de
apelação pedindo, em preliminar, a nulidade da interceptação telefônica que
originou a investigação, alegando que não houve fato pretérito, ou sequer
indícios razoáveis, a justificar a determinação judicial para a interceptação
realizada. Também em preliminar, pede anulação do processo em razão da
ausência de transcrição das conversas interceptadas, o que tornaria inválida a
prova colhida. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005206-06.2015.8.26.0572/50000 -Voto no
3
aplicação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da regra do art. 71 ao
invés do art. 69, o afastamento do concurso de pessoas e da participação do
adolescente infrator, a fixação de regime inicial diverso do fechado e a
concessão de gratuidade para as custas processuais.
Processado e contrariado o recurso, o parecer da d. Procuradoria Geral
de Justiça foi pelo improvimento do recurso.
Em 02.10.2019, assim julgou a col. Turma Julgadora: "rejeitadas as
preliminares, deram parcial provimento aos recursos, para fixar o regime
inicial semiaberto para Evandro Aparecido de Oliveira; reduzir as penas de
Ronaldo Ferreira Tavares a dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão e
1632 dias-multa; fixar o regime aberto para Weder da Silva Santiago,
substituída sua pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo prazo, e por 10 dias-multa, no valor unitário
mínimo, mantido o mais. Comunique-se o juízo competente para fins de
implementação dos regimes ora fixados. V.U.".
Agora, opõe a defesa os presentes embargos de declaração, alegando
que o V. Acórdão vergastado foi omisso, ao deixar de analisar os pedidos
preliminares. Argumenta que a decisão que decretou a quebra do sigilo das
comunicações do embargante foi nula, a inquinar todo o procedimento
posterior; que foram trazidos aos autos apenas resumos das comunicações
interceptadas, a possibilitar opiniões subjetivas, conjecturas e deduções, ao
contrário das integrais transcrições das conversas; e que as provas obtidas por
meio das apurações constantes nas ações penais no
0005762-08.2015.8.26.0571 e no 0006456-74.2015.8.26.0572 são nulas,
devendo ser afastadas, a fim de ensejar a absolvição do embargante com
fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005206-06.2015.8.26.0572/50000 -Voto no
4
II Dispensável a transcrição da denúncia, já constante do v. acórdão
embargado.
Apesar dos argumentos aduzidos pela defesa, não se verifica qualquer
omissão a ser aclarada.
Os pedidos trazidos pelas razões dos embargos declaratórios dizem
respeito a questões preliminares e meritórias já examinadas em sede de
apelação (fls. 2580/2581).
Como já analisado e descrito ali, os policiais da cidade de São Joaquim
da Barra já há muito acompanhavam as atividades ilícitas do embargante. A
prova oral espanca qualquer dúvida quanto à estabilidade da organização
criminosa e a participação de destaque do embargante no comércio espúrio.
As interceptações foram feitas com regular autorização judicial, os inquéritos
policiais tramitaram na mais estrita legalidade e, da mesma forma, sob o
manto da lei, se deram as prisões do embargante dos coacusados.
E, como cediço, não se prestam os embargos de declaração para
repristinar discussão sobre o mérito da causa, portanto esta alegação sequer
pode ser examinada e não há qualquer contradição no v. Acórdão a ser
corrigida.
III Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
João Morenghi
Relator
laip